Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729567-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELINE PAULINY SILVA DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A e. Procuradoria de Justiça noticia que "foi proferida sentença declarando extinto o processo pelo falecimento da autora". Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator